Tribunal: CARF
Processo: 10880.988572/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988572/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.033 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
PUMA SPORTS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
verificando-se se o valor correspondente à Cofins-Importação sobre a qual se controverte nestes
autos foi efetivamente incluído no auto de infração formalizado no processo administrativo no
16561.720.077/2011-45; b) intimação do contribuinte para fornecimento dos demais documentos
que comprovem, inequivocamente, o direito creditório, dentre eles o contrato de uso de marca,
fornecimento de tecnologia e know-how, em português, e a escrituração contábil abrangendo o
período em que ocorrera o fato controvertido destes autos, acompanhada da fatura/invoice ou
documento equivalente, sem prejuízo de outras diligências que se fizerem necessárias ao
deslinde da controvérsia; c) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da
presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo lhe ser oportunizado o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este
Colegiado para prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.032, de 27 de julho de 2021, prolatada
no julgamento do processo 10880.988581/2012-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988572/2012-41
Fl. 4178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.033 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988572/2012-41

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins-Importação, em
razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da
titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com a homologação da compensação, ou, eventualmente, o afastamento da
multa e dos juros de mora, bem como protestou provar por todos os meios o direito pleiteado,
aduzindo o seguinte:
a) o direito creditório decorre do recolhimento indevido de Cofins-Importação
relativo a valores remetidos ao exterior a título de royalties pelo uso de marca, fornecimento de
tecnologia e know-how, hipótese essa não sujeita à referida contribuição;
b) houve equívoco na não retificação da DCTF, contemplando os valores efetivos,
providência essa tomada após a ciência do despacho decisório;
c) a Lei no 10.865/2004 instituiu a contribuição para o PIS e a Cofins na
importação de bens e serviços, não alcançando tal tributação o pagamento de royalties pelo uso
de marca, fornecimento de tecnologia e know-how;
d) necessidade de observância do princípio da verdade material, conforme
jurisprudência do CARF, com eventual realização de diligência.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por ausência de
prova do direito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão a quo ou a realização de diligência, repisando os
argumentos de defesa, sendo aduzido ainda o seguinte:
1) apesar de a DRJ ter afirmado a necessidade de se instruírem os autos
com os livros contáveis e fiscais que pudessem comprovar o erro na
apuração da Cofins-Importação, os esclarecimentos apresentados junto
ao recurso e as retificações já realizadas (mesmo que posteriormente ao
Despacho Decisório) são hábeis a confirmar a liquidez e certeza do
crédito;
Fl. 4179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.033 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988572/2012-41

2) “[a] origem do referido indébito remete à indevida imputação à base
de cálculo dessa contribuição de valores de royalties pagos em
cumprimento ao “Contrato de Transferência de Tecnologia e Know-How
de Licença de Uso de Marcas”, celebrado em 19 de março de 2008 junto
a empresa PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT (“Puma
Alemanha”), e que, vigente até o final de 2013, foi averbado no Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) sob o no 080498/01.”;
3) a operação de remessa de royalties já foi objeto de fiscalização pela
Receita Federal (processo administrativo no 16561.720.077/2011-45),
quando, por meio do auto de infração, reconheceu-se, expressamente, a
natureza de royalty dessas remessas e, com isso, autuou o Recorrente por
entender que esses valores deviam compor o valor aduaneiro para efeito
de cálculo de tributos incidentes sobre a importação de mercadorias
(Imposto de Importação, IPI, Cofins-Importação e PIS-Importação);
4) “mediante a juntada de inúmeros documentos pertinentes a essa
operação, a Recorrente deixa claro que tais remessas se relacionam ao
pagamento de royalty sobre o uso de marca e transferência de tecnologia
e que, assim, esses valores nada se relacionam com a importação das
mercadorias revendidas no Brasil e que, por amparo no Anexo I do
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), não estão
sujeitos à qualquer tributo de importação”;
5) tendo integrado a base de cálculo dos tributos incidentes sobre a
importação de mercadorias, impossível pensar em uma nova tributação
sobre um mesmo fato gerador.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos cópia (i) do contrato
de câmbio e (ii) de autos de infração relativos ao Imposto de Importação, do IPI, PIS-Importação
e Cofins-Importação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em
que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se
homologara a compensação declarada, relativos a crédito da Cofins-Importação, em
razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de
débito da titularidade do contribuinte.
O Recorrente alega que o direito creditório decorre do recolhimento indevido de Cofins-
Importação relativo a valores remetidos ao exterior a título de royalties pelo uso de
Fl. 4180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.033 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988572/2012-41

marca, fornecimento de tecnologia e know-how, hipótese essa, segundo ele, não sujeita
à referida contribuição.
Ainda de acordo com o Recorrente, no auto de infração formalizado no processo
administrativo no 16561.720.077/2011-45, o valor correspondente à operação de
remessa de royalties foi incluído no valor aduaneiro quando da importação de
mercadorias, sobre o qual incidiram o Imposto de Importação, IPI, Cofins-Importação e
PIS-Importação, razão pela qual o tributo não podia ser exigido novamente.
Consultando-se a jurisprudência do CARF sobre essa matéria, constata-se que há
decisões que vão ao encontro do defendido pelo Recorrente, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/11/2010a30/11/2010
Não incide Cofins-importação nas remessas relativas a licença de uso de marca a
título de royalties. É que não se trata de "o pagamento, o crédito, a entrega, o
emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como
contra prestação por serviço prestado", como exige o art. 3o, II, da Lei
10.865/2004.
Recurso Voluntário Provido (Acórdão no 3301-004.840, rel. Antônio Carlos da
Costa Cavalcanti Filho, j. 25/07/2018)
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Exercício: 2008
ROYALTIES SOBRE LICENÇA DE USO DE MARCA. NÃO INCIDÊNCIA
DE COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 165
DO CTN.
A remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties, por simples licença de uso de marca, isto é, sem prestação de serviços
vinculados a essa cessão de direitos, não caracteriza contraprestação por serviço
prestado, e, por conseguinte, não sofrem a incidência da COFINS-Importação.
Portanto, o recolhimento indevido de valor referente a tal tributo, nesse caso
específico, se caracteriza como pagamento indevido, nos termos do artigo165 do
CTN. (Acórdão no 3301-005.828, rel. Ari Vendramini, j. 27/02/2019)
Neste caso, há que se considerar que a decisão da repartição de origem se baseara
apenas no cruzamento do DARF com a DCTF, não tendo havido qualquer investigação
mais apurada acerca do direito creditório pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente esclareceu a origem do crédito,
tendo apresentado a DCTF retificadora preenchida após a ciência do despacho
decisório.
A DRJ não reconheceu o direito creditório por falta de provas, considerando que não
haviam sido apresentados a escrituração e nem os documentos fiscais respectivos, vindo
o Recorrente a instruir os autos, nesta segunda instância, com cópias do contrato de
câmbio e de autos de infração relativos ao Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação
e Cofins-Importação.
Fl. 4181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.033 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988572/2012-41

Do referido contrato de câmbio, extraem-se as seguintes informações: (i) data de
emissão: 28/01/2011 e (ii) descrição da operação: serviços diversos – exportação SV –
fornecimento de tecnologia.
Nos autos de infração, relativos a importações ocorridas entre 2007 a 2010, consta a
seguinte informação: “fica caracterizado que os direitos de licença de tecnologia e de
uso da marca estão relacionados aos produtos da marca PUMA importados e foram
incorporados aos mesmos.”
Ainda que o contribuinte não tenha retificado a DCTF tempestivamente, mas tenha
apresentado, na primeira instância, razões jurídicas indicativas do seu direito, em
conformidade parcial com o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/19721, tal
situação não pode ser ignorada, sob pena de se desfavorecerem, peremptoriamente, os
princípios da legalidade, da busca pela verdade material e do formalismo moderado.
Além disso, o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN)2 estipula que
eventuais erros ocorridos em declarações do contribuinte, apuráveis em procedimento
fiscal, devem ser retificados de ofício, previsão essa que corrobora com a possível
superação da exigência de retificação espontânea.
Não se pode ignorar, ainda, que a questão da apresentação da prova veio a ser
introduzida nos autos apenas no acórdão recorrido, pois até então, conforme já
destacado acima, houvera apenas cruzamento eletrônico de dados, razão pela qual o
afastamento da preclusão probatória encontra suporte subsidiário no item “c” do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972.3
Diante do exposto, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, verificando-se se o
valor correspondente à Cofins-Importação sobre a qual se controverte nestes
autos foi efetivamente incluído no auto de infração formalizado no processo
administrativo no 16561.720.077/2011-45;
b) intimação do contribuinte para fornecimento dos demais documentos que
comprovem, inequivocamente, o direito creditório, dentre eles o contrato de uso
de marca, fornecimento de tecnologia e know-how, em português, e a
escrituração contábil abrangendo o período em que ocorrera o fato controvertido
destes autos, acompanhada da fatura/invoice ou documento equivalente, sem
prejuízo de outras diligências que se fizerem necessárias ao deslinde da
controvérsia;

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
3 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 4182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.033 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988572/2012-41

c) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo lhe ser
oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos
deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
verificando-se se o valor correspondente à Cofins-Importação sobre a qual se controverte nestes
autos foi efetivamente incluído no auto de infração formalizado no processo administrativo no
16561.720.077/2011-45; b) intimação do contribuinte para fornecimento dos demais documentos
que comprovem, inequivocamente, o direito creditório, dentre eles o contrato de uso de marca,
fornecimento de tecnologia e know-how, em português, e a escrituração contábil abrangendo o
período em que ocorrera o fato controvertido destes autos, acompanhada da fatura/invoice ou
documento equivalente, sem prejuízo de outras diligências que se fizerem necessárias ao
deslinde da controvérsia; c) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da
presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo lhe ser oportunizado o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este
Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 4183
DF CARF MF
Documento nato-digital